Tribunal: TJDFT
Processo: 0730332-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730332-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, DANIEL GALVAO PANTOJA, ELENI GALVAO PANTOJA, WALDEMIRO CORDEIRO PANTOJA APELADO: DANIEL GALVAO PANTOJA, WALDEMIRO CORDEIRO PANTOJA, ELENI GALVAO PANTOJA, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES, para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 25005224). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator